Tribunal: TJDFT
Processo: 0739757-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739757-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SECAO DE APURACAO E PROTECAO - SEAPRO-VIJ/DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Total Empreendimentos Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 71038957 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Seção de Apuração e Proteção – SEAPRO-VIJ/DF, indeferiu o pedido para prorrogar a suspensão do pagamento da multa imposta à Agravante. Informa que a multa aplicada decorreu do cometimento de infrações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e que lhe foi deferido o fracionamento do débito em 48 parcelas de R$ 317,50 (trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Noticia que atua no ramo de realização de eventos artísticos e que, em virtude das dificuldades financeiras oriundas das medidas de prevenção instituídas pelo Governo do Distrito Federal em razão da pandemia do Covid-19, requereu a suspensão dos pagamentos, o que foi deferido por 120 (cento e vinte) dias. Transcorrido o prazo, postulou nova suspensão por 90 (noventa) dias, que foi indeferida pelo d. Juízo a quo por meio da r. decisão agravada. Destaca as dificuldades que enfrenta o ramo de realização de shows, festas e eventos que gerem aglomeração de pessoas, pois essas atividades continuam proibidas. Manifesta que, diante desse cenário, a r. decisão agravada mostra-se desproporcional e, por isso, deve ser revista. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Inegável que as atividades desenvolvidas pela empresa Agravante, de produção de eventos (ID 52762982 dos autos de origem), estão entre as mais afetadas pelas medidas governamentais impostas para prevenir a disseminação da pandemia do Covid-19 e, é muito provável, que serão as últimas a serem beneficiadas pelas providências que abrandam o distanciamento social. A priori, considero que tem razão a Agravante quando afirma que a Lei no 14.046/2020, citada na r. decisão agravada, não implementou medidas de geração de renda para o ramo produtivo cultural. A aludida regulamentação teve por foco principal evitar a devolução de valores já pagos pelos consumidores por eventos adiados, que deverão ser realizados no futuro. Nesse contexto, razoável reconhecer a inexistência de modificação substancial nas circunstâncias fáticas que justificaram o deferimento, em 2/4/2020, da primeira suspensão dos pagamentos, o que torna possível e legítimo o novo adiamento pleiteado. Desse modo, afigura-se presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia pela possibilidade de prosseguir o cumprimento de atos executivos que ocasionam maior prejuízo à Agravante. Registre-se que até o primeiro pedido de suspensão, o parcelamento vinha sendo pago regularmente pela Agravante, conforme restou consignado na manifestação do Ministério Público (ID 70926070 dos autos de origem). Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender o pagamento das parcelas do débito até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator